Tribunal: TJSP
Processo: 1021262-46.2019.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1021262-46.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, sendo
Agravante(s) Estado de São Paulo e Agravado(s) Giullyemerson Oliveira Santos
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1021262-46.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 46.221
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.221
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1021262-46.2019.8.26.0576/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: GIULLYEMERSON OLIVEIRA SANTOS
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão da incidência do adicional denominado quinquênio
sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público é
idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading
case RE n. 764.332/SP - Tema 702/STF.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interno (fls. 01/08 do Incidente
50000) interposto contra decisão que negou seguimento (CPC, art.
1.030, I, “'b”) a recurso extraordinário por reconhecida identidade da
matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a
técnica dos recursos repetitivos RE 764.332/SP Tema 702/STF.
Alegou a agravante, em síntese, equivocada aplicação do
paradigma, porque deveria ser aplicado o entendimento do RE
1.153.964/SP, no qual os adicionais temporais incidiriam apenas sobre o
vencimento ou salário base, sendo indevida a inclusão na sua base de
cálculo de quaisquer outras parcelas, independentemente de sua
natureza, sendo irrelevante, portanto, se permanente ou eventual, razão
pela qual não pode prevalecer a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1021262-46.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 46.221
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
a, c.c. o artigo 1.035, § 8o, do Código de Processo Civil, proferiu-se a
decisão agravada de seguinte teor:
Em decisão exarada no RE no 764.332/SP, DJe
21.03.2014, Tema no 702, o Col. Supremo Tribunal Federal
considerou inexistente a repercussão geral em caso análogo
a este.
A questão referente à incidência do adicional denominado
quinquênio sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público é
matéria idêntica àquela examinada pela Suprema Corte nos autos do RE
n.
764.332/SP
em
regime
de
julgamento
de
casos repetitivos,
correspondente ao Tema 702, oportunidade em que não foi reconhecida a
repercussão geral da matéria, tornando soberano o v. Acórdão da Turma
Julgadora:
Administrativo. Servidor Público Estadual. Quinquênio.
Incidência sobre os Vencimentos Integrais, incluindo os
Adicionais e as Gratificações reputados como de natureza
permanente. Interpretação de Legislação Estadual. Matéria
de Índole Infraconstitucional. Atribuição dos efeitos da
Ausência de Repercussão Geral.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STF, verbis:
(...) Oportuno esclarecer que vantagens eventuais ou
transitórias são as percebidas em virtude de alguma
circunstância que ocorre eventualmente como as diárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1021262-46.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 46.221
4
e ajudas de custo, que deixam de ser pagas assim que
cessadas as razões de sua concessão.
Desta forma, imperioso que os adicionais por tempo de
serviço (quinquênios) incidam sobre todas as verbas que
claramente integram o vencimento padrão do servidor de
forma permanente, exceto as eventuais. (fls. 145).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)